Tribunal: TJMT
Processo: 1003760-38.2021.8.11.0028
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003760-38.2021.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LAURINDA LOURENCA LEITE - CPF: 010.505.811-48 (EMBARGADO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (EMBARGANTE), ANDERSON BETTANIN DE BARROS - CPF: 827.524.351-34 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDERSON BETTANIN DE BARROS - CPF: 827.524.351-34 (ADVOGADO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), LAURINDA LOURENCA LEITE - CPF: 010.505.811-48 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – OMISSÃO COM RELAÇÃO A MONTANTE QUE JÁ FOI RESTITUÍDO EM FAVOR DA AUTORA QUE DEVERÁ SER DEDUZIDO DE VALORES A SEREM RESTITUÍDOS – EMBARGOS PROVIDOS A FIM DE SANAR A OMISSÃO APONTADA

As funções dos embargos de declaração são de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide.

Sendo a parte condenada a restituir valores indevidamente cobrados da parte Autora devem ser deduzidos do montante os valores que já foram restituídos em cumprimento a antecipação de tutela.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003760-38-2021

EMBARGANTE: CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

LAURINDA LOUREANÇA LEITE

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos
Caixa Vida e Previdência S/A, em face do acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargada determinando

a restituição de valores na forma simples em favor da Embargada,

diante da ausência de comprovação de contratação, e afastou a pretensão ao recebimento de danos morais.

Nas razões Recursais a Apelante sustenta que ocorreu omissão no acórdão embargado, tendo em vista que não ficou reconhecido que já houve devolução do desconto em 01/12/2021 no valor atualizado de R$ 31.108,85 (trinta e um mil cento e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Assevera que o recebimento desse valor não foi impugnado pela Embargada assim como não demonstrou que não teria recebido, acrescentando que a ausência de manifestação acerca do pagamento realizado poderá ensejar conflito desnecessário. Pugna pelo acolhimento dos embargos a fim de sanar a omissão apontada.

Nas contrarrazões a Embargada assevera que o acórdão foi claro com relação a questão abordada de forma que devem ser desprovidos os Embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023